Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000461-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.975.651-21 (ADVOGADO), MANOEL DE JESUS LEMOS - CPF: 007.702.681-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.975.651-21 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA E SILVA - CPF: 005.341.631-73 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000461-64.2026.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ERRO MATERIAL NA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. NULIDADE AFASTADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Erro material na grafia do nome do paciente na decisão homologatória não gera nulidade quando o nome correto consta no mandado de prisão e no termo de audiência de custódia, inexistindo prejuízo concreto à defesa. Aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

2. Pedido de prisão domiciliar deve ser apreciado primeiramente pelo juízo da execução penal competente, sendo vedada a supressão de instância.

3. Concessão de prisão domiciliar por doença grave (art. 117, II, da LEP) exige prova inequívoca de extrema debilidade física e impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requisitos não demonstrados na via estreita do habeas corpus.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000461-64.2026.8.11.0000

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Jefferson Pereira dos Santos
, em favor de Manoel de Jesus Lemos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que homologou o cumprimento do Mandado de Prisão nº 0003523-16.2011.8.11.0046.01.0003.

O impetrante suscita, preliminarmente, a nulidade do ato homologatório da prisão, alegando erro grave de identificação, pois a decisão consignou nome diverso do paciente no corpo do texto.

No mérito, sustenta a ilegalidade da custódia em regime fechado, em razão do grave estado de saúde do paciente, que possui histórico de traumatismo craniano e necessita de tratamento médico contínuo, pleiteando a substituição da prisão por prisão domiciliar, nos termos do art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

Realizada audiência de custódia em 18.11.2025, com participação do paciente, Defensora Pública e representante do Ministério Público, ocasião em que foi homologado o cumprimento do mandado de prisão, conforme consulta no sistema PJE (1002351-32.2025.8.11.0041).

A liminar foi parcialmente recebida apenas para análise da regularidade formal da decisão homologatória, sendo não conhecido o pedido de prisão domiciliar por configurar supressão de instância (Id. 340814376).

O Juízo impetrado prestou informações (Id. 343020353), esclarecendo que: (i) a prisão foi homologada após regular audiência de custódia, com anuência da defesa; (
ii
) o erro no nome do paciente foi certificado como mero equívoco material, já retificado nos autos; (
iii
) o nome correto consta no mandado de prisão e no termo de audiência; e (
iv
) foi determinado o atendimento médico ao custodiado no estabelecimento prisional.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e denegação da ordem (Id. 347371895), por entender que: (i) o erro material não gerou prejuízo à defesa; e (
ii
) o pedido de prisão domiciliar deve ser submetido ao juízo da execução penal competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000461-64.2026.8.11.0000

Egrégia Câmara,

Inicialmente, conheço do
habeas corpus
, porquanto tempestivo.

I. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL

Sustenta o impetrante a nulidade da decisão homologatória, ao argumento de que houve erro na identificação do paciente, o que comprometeria a validade do ato jurisdicional.

A alegação, contudo, não procede.

Consoante as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, bem como os documentos juntados aos autos, verifica-se que se está diante de mero erro material, já devidamente certificado e retificado no feito de origem.

Com efeito, o nome correto do paciente,
Manoel de Jesus Lemos
, consta do mandado de prisão cumprido, do termo de audiência de custódia, do cabeçalho da decisão impugnada e de todos os documentos de identificação do custodiado.

O equívoco verificou-se apenas em trecho do corpo da decisão, sem ensejar qualquer dúvida acerca da real identidade do preso, que compareceu pessoalmente à audiência de custódia, foi assistido por defensor público, teve sua identidade devidamente confirmada e não sofreu qualquer prejuízo em sua defesa técnica.

Ressalte-se, ademais, que a própria defesa técnica presente ao ato não se insurgiu contra a homologação da prisão, tendo inclusive requerido sua manutenção, circunstância que reforça a inexistência de prejuízo concreto.

Incide, na espécie, o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“O erro material que não gera dúvida sobre a identidade do réu ou prejuízo à defesa não enseja nulidade do ato processual. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)."
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.511.249/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2024)

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto, rejeito a preliminar de nulidade.

II. DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

No tocante ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar, entendo que dele não se pode conhecer nesta via, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Isso porque o ato apontado como coator emana do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que atuou, no caso, apenas como juízo deprecado para o cumprimento do mandado de prisão, a realização da audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, e a homologação da prisão preventiva.

A competência para examinar eventual pedido de alteração do regime de cumprimento da pena ou de concessão de prisão domiciliar é do Juízo da Execução Penal da Comarca de Comodoro/MT, responsável pela expedição da ordem de prisão e pela condução do processo executivo.

Não havendo notícia de que tal pretensão tenha sido previamente submetida ao juízo competente, mostra-se inviável sua apreciação originária por este Tribunal.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
É vedado ao Tribunal de Justiça apreciar, originariamente, pedido de prisão domiciliar que não foi submetido ao juízo da execução penal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.” (STJ, RHC 109.683/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16/05/2019)

Dessa forma, não conheço do pedido de prisão domiciliar, que deverá ser submetido ao Juízo da Execução Penal competente.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar de nulidade da decisão homologatória, não conheço do pedido de concessão de prisão domiciliar, por configurar indevida supressão de instância, devendo tal pleito ser submetido ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Comodoro/MT, e denego a ordem quanto à alegação de nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026